Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. AFERIÇÃO. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.
2. De acordo com os artigos 79 a 83, da Lei Complementar local no 840/2011, os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade. 2.1. O Decreto local no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, determina a realização de perícia, tendo previsto a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. Logo, observa-se a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos do Distrito Federal. 2.2. Assim, a partir da regulamentação acima mencionada, percebe-se que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa será definida por meio de perícia no local de trabalho e da elaboração de laudos técnicos individualizados nos termos do art. 52 do Decreto no 34.023/2012.
3. O laudo pericial referido no Id. 4865814 concluiu que as atividades ora em análise são exercidas em condições insalubres em grau médio. Assim, a correta sentença recorrida deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.